Tribunal: TJMT
Processo: 0001169-60.2011.8.11.0032
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001169-60.2011.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JANGADA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 03.263.498/0001-73 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), VICENTE MARTINS VANIN - CPF: 183.624.868-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELANTE), VICENTE MARTINS VANIN - CPF: 183.624.868-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JANGADA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 03.263.498/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IMPUGNADA PELO EXEQUENTE – POSTERIOR CANCELAMENTO DA CDA E DESISTÊNCIA DA LIDE EXECUTIVA PELA FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS E ESCALONAMENTO DO ART. 85, §§2o E 3o, DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É pacifico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2.
“É cabível, contudo, a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, na forma prevista no art. 90, §4o, do CPC, quando a Fazenda Pública desiste da ação e, de imediato, cancela a CDA que embasa a execução”.
(N.U 1001478-71.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

R E L A T Ó R I O

Thalles de Souza Rodrigues

e outro
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que, na Ação de Execução Fiscal no 0001169-60.2011.8.11.0032, ajuizada em desfavor de Jangada Agropastoril Ltda. e Vicente Martins Vanin, atendendo requerimento da
Fazenda Pública Estadual
, homologou a desistência da lide executiva ante o cancelamento da certidão de dívida ativa executada e julgou extinto o processo, sem

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, sem condenação em ônus processuais, com supedâneo no art. 26 da Lei no 6.830/80, entendimento este que restou mantido após a oposição de embargos declaratórios (Ids 208561181, p. 99/101 e 208561192).

Em suas razões os apelantes, que atuaram nos autos como causídicos legalmente constituídos dos executados, defendem a reforma da sentença na parte em que não condenou a Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios, ao fundamento de que somente sete anos após a oposição de exceção de pré-executividade e a apresentação de impugnação pela sua improcedência, é que o apelado informou o cancelamento da certidão de dívida ativa executada (CDA no 20107500) e noticiou a desistência da execução fiscal.

Esclarecem, neste contexto, que, tendo
a Fazenda Pública ajuizado ação de execução fiscal, provocando a oposição do incidente de exceção de pré-executividade e toda a atuação da parte adversa, deve arcar, por força do princípio da causalidade, com o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Asseguram, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal
“possuem entendimento sintetizado sobre a matéria de que, no âmbito da exceção de pré-executividade deve ser utilizado o princípio da causalidade, pois somente após a apresentação do incidente de exceção que houve de fato o reconhecimento pelo exequente de que o débito cobrado era indevido”
.

Ao final, invocando o art. 85, §14, do CPC, requerem
“o conhecimento e consequente provimento do presente recurso de apelação para o fim de aplicar o princípio da causalidade e, por consequência, reformar parcialmente a sentença proferida, no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados conforme preceitua o artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil”
. (Id 208561194)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso refutou os argumentos do apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso, ressalvando que, na hipótese de acolhimento da pretensão recursal, os honorários sejam fixados por equidade (art. 85, §8o, do CPC) e reduzidos pela metade (art. 90, §4o, do CPC). (Id 208561198)

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registro, de início, que os apelantes, causídicos dos executados, têm legitimidade e interesse recursal, pois discutem, no caso, a falta de fixação de honorários sucumbenciais, os quais, conforme previsão contida no art. 23 do Estatuto da OAB e no art. 85, §14, do Código de Processo Civil, pertencem ao patrono da causa.

Dito isso, como se extrai do relatório, a controvérsia recursal repousa sobre o cabimento ou não de honorários advocatícios em decorrência da extinção da ação executiva fiscal após desistência da Fazenda Pública Estadual motivada pelo cancelamento da certidão de dívida ativa executada no curso dos autos.

Segundo o juízo
a quo
, não seriam devidos honorários no caso concreto por aplicação do art. 26 da Lei no 6.830/80, pelo qual
“
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Esse entendimento, porém, não merece acolhida.

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Jangada Agropastroril Ltda. e Vicente Martins Vanin em 5/7/2011, pretendendo o recebimento do crédito tributário estampado na CDA no 20107500, relativo ao não recolhimento de ICMS no período compreendido entre 01/1996 e 01/2000.

Citada, a empresa Jangada Agropastoril Ltda. ofertou exceção de pré-executividade, defendendo a ausência de interesse processual da exequente, por já ter havido compensação do débito perante a Procuradoria-Geral do Estado (Id. 208561181, p. 13/21).

O Estado de Mato Grosso, então, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade requerendo a sua improcedência e a condenação dos executados nos ônus da sucumbência, além da suspensão da execução fiscal por 90 (noventa) dias (Id 208561181, p. 41/55)

Posteriormente, após idas e vindas do processo, o ente estatal noticiou a desistência da ação de execução fiscal ante o cancelamento da CDA no 20107500 (Id 208561181, p. 91/93), tendo o juízo
a quo
extinguido do processo, sem resolução do mérito, deixando, contudo, de fixar honorários em favor dos patronos da excipiente-executada.

Todavia, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação e apresentação de defesa (exceção de pré-executividade ou embargos à execução), como ocorreu na hipótese em julgamento, deve o exequente responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, veja-se
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”
. (REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA, MAS APÓS EFETIVADAS A CITAÇÃO E A PENHORA ONLINE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS EXECUTADOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018).

2. Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa. Nesse sentido: REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2008.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao - a despeito de os executados terem sido citados e suas contas bancárias sofrido penhora online, após o deferimento do pedido de redirecionamento feito pela exequente - não condenar a Fazenda Nacional em honorários de Advogado, ao fundamento de que a extinção da Execução Fiscal não decorreu da defesa, mas da desistência da União anterior à apresentação da Exceção de Pré-Executividade.

4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido”
. (AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020)

No campo da jurisprudência deste Tribunal, constata-se que o entendimento desta Corte não destoa do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça –
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA SOMENTE APÓS APRESENTADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA EXECUTADA/APELADA - SÚMULA N.o 153 DO STJ.

1. Consoante o enunciado sumular n.o 153 do STJ, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda.

2. Conforme entendimento jurisprudencial, são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e por este apresentada defesa, seja por meio de Embargos à Execução ou por Exceção de Pré-Executividade.

3. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida”.
(N.U 1023812-70.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Dessa forma, não remanesce dúvida de que a verba honorária é devida no caso concreto, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), tendo em vista que o Ente Público somente peticionou ao juízo
a quo
informando o cancelamento da CDA e requerendo a extinção da execução fiscal anos após a apresentação de exceção de pré-executividade pelos executados e, inclusive, após ter impugnado e requerido expressamente a improcedência deste incidente.

Não bastasse, de acordo com o
caput
do art. 90 do CPC,
“Proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
.

Logo, não agiu com acerto o juízo
a quo,
ao deixar de condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, haja vista ter dado causa à propositura da execução fiscal, sendo devida, portanto, a fixação desta verba no caso concreto.

Nesse contexto, esclareço que, em outras oportunidades, em situações idênticas, pronunciei-me no sentido de que, nas hipóteses em que a Fazenda Pública fosse vencida em execução de valor demasiado, passível de implicar verba exorbitante ou viabilizar enriquecimento injustificável, os honorários advocatícios poderiam ser arbitrados em conformidade com o art. 85, §8o, do CPC, por apreciação equitativa, tal como ocorre na hipótese de fixação mínima, cabendo ao magistrado a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.076), ocasião em que foi fixada a tese de que o disposto no art. 85, §8o, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda não forem irrisórios. Decidiu-se, naquela oportunidade, que é obrigatória, nesses casos, a observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Nesse sentido, veja-se a tese jurídica fixada no Tema 1.076/STJ:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Na mesma linha, a Lei no 14.365, de 02 de junho de 2022, incluiu no art. 85 do CPC o §6o-A, preconizando que
“Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação de honorários advocatícios, nos termos dos §§2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”.

Logo, verifica-se que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é medida subsidiária para os casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não se amolda à hipótese em julgamento, visto que, à época da propositura da lide executiva, no ano de 2011, à causa foi atribuído o valor de R$1.421.174,07 (um milhão, quatrocentos e vinte e um mil, cento e setenta e quatro reais e sete centavos), pendentes os acréscimos legais.

Assim, alinhando meu posicionamento ao entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, deixo de acolher a tese da Fazenda Pública, exposta em sede de contrarrazões, no sentido de que a condenação de honorários advocatícios deva ser fixada pela apreciação equitativa.

A hipótese, consequentemente, é de observância do disposto no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, pelo qual os honorários advocatícios devem considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como os limites estabelecidos percentuais previstos para os casos em que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

“Art. 85. (...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I
-
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Destarte, uma vez demonstrado o cabimento da condenação em honorários advocatícios e considerando
que a questão debatida nos autos não é de alta complexidade e nem demandou um estudo mais aprofundado por parte dos causídicos dos executados,
os honorários advocatícios devem ser fixados, à luz do escalonamento previsto no §3o do art. 85 do CPC, nos percentuais mínimos de cada faixa, a incidirem sobre o valor atualizado da causa
.

Por outro lado, diante da desistência da ação executiva com o subsequente cancelamento do título que a embasava pela Fazenda Pública Estadual, mostra-se possível a redução da verba honorária pela metade, com supedâneo nas determinações do artigo 90, §4o, do CPC.

Nesse sentido, tem pronunciado esse Sodalício –
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -
DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO IMEDIATO DA CDA
- INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMAS 143, 421 e 961 DO STJ - INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - CABIMENTO DE HONORÁRIOS NA DECISÃO QUE DECIDIU A EXCEÇÃO E EXCLUIU OS SÓCIOS CORRESPONSÁVEIS E NA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO QUE CONTINUOU EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL -
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE - ART. 90, §4o, DO CPC
.

1. O art. 26 da Lei n.o 6.830/1980 tem sua aplicação restrita aos casos em que o cancelamento da CDA ocorre antes da citação e da oposição de Embargos ou Exceção de Pré-Executividade.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, quando extinta a execução fiscal pelo cancelamento do débito pela Exequente, há que se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, não configurando bis in idem a condenação da Fazenda Pública em decorrência do acolhimento de exceção de pré-executividade - que exclui o sócio do polo passivo, mas continua em relação ao devedor principal - e da posterior homologação da desistência da execução, nos termos do art. 924, III, do CPC (Temas 143, 421 e 961).

3.
É cabível, contudo, a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, na forma prevista no art. 90, §4o, do CPC, quando a Fazenda Pública desiste da ação e, de imediato, cancela a CDA que embasa a execução
.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença retificada”.
(N.U 1001478-71.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA –
DESISTÊNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI N.o 6.830/1980 – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, §4.o, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

2.
Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4.o do CPC
.

3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada”
. (N.U 1001065-45.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024) Grifei.

Por derradeiro, ressalte-se que, no caso, mostra-se i
naplicável a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, uma vez que condicionada à fixação de honorários em primeiro grau de jurisdição e ao desprovimento ou não conhecimento do recurso, sendo, portanto, incabível quando não for fixado os honorários pelo juízo
a quo
e/ou for provido o recurso, como na espécie (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de apelação
interposto por Thalles de Souza Rodrigues e outro

para reformar em parte a sentença recorrida e condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do §3o do art. 85 do CPC, a incidirem sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser reduzidos pela metade, conforme preceitua o artigo 90, §4o, também do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024